Tribunal: TJPA
Processo: 0809499-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809499-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: CHRISTIAN DENYS MARTINS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movida por
CHRISTIAN DENYS MARTINS AMORIM
, deferiu o pedido de Tutela de Urgência, determinou que o a limitação de qualquer cobrança da conta corrente do Autor, alterando, em sede de cognição provisória a cláusula de débito em conta, sem sequer possibilitar descontos, mesmo que com a limitação dos 30% de sua remuneração.

Aduz que não há possibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, tomando como base os atuais precedentes do STJ.

Por fim, requer, atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC – comunicando ao Juízo a quo, em caso de deferimento para, SUSPENDENDO os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam RETOMADOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ENTABULADOS em sua integralidade.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id-Num. 2476265).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (Id-

Num. 26653486).

O Ministério Público de Segundo Grau entendeu por não ser causa que necessite de sua intervenção (Id-

Num. 2706947).

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que o autor firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravante, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
,
o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Ressalto que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

APELAÇO CÍVEL - AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NO DEMONSTRAÇO DO DEFEITO NA PRESTAÇO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE CARTO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelação em Ação Anulatória de Débito com pedido de Suspensão de Descontos:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da sucumbência.

3.

A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmaço de que seriam indevidos, pugnando pela repetiço de indébito, danos morais e inverso dos ônus da sucumbência.

5.

No que tange ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua inicial, que decorre da repactuaço das operaçes n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da liberaço, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, no havendo, outrossim, a demonstraço de fraude ou de procedimento irregular.

6.

Quanto ao Contrato n.° 2482523, insta consignar que decorre da liberaço de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento de fls. 162.

7.

No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls. 103-165, o log das operaçes realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207), no haver indícios de irregularidades nas transaçes bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram feitas de forma presencial ou por carto da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., no havendo demonstraço acerca da ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituiço bancária.

8.

As operaçes bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, no se submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, no incide a limitaço legal de desconto em 30% (trinta por cento)
.

9.

No demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questes recursais.

10.

Manutenção da sentença de improcedência.

11.

Recurso conhecido e improvido.

(2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19).

APELAÇO EM AÇO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇO LEGAL - OBSERVÂNCIA -
CRÉDITO ROTATIVO QUE NO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003
- ALTERAÇO DA FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelaço Cível em Aço Revisional de Contrato Cumulada com Devoluço de Valores Descontados Indevidamente e Indenizaço por Danos: Prima facie, em que pese ter sido requerida a antecipaço de tutela para a suspenso do desconto efetivado na folha de pagamento da autora, ora apelante, firmo entendimento quanto restar prejudicado, face o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como face a apreciaço do mérito da demanda.

2.

Análise das questes preliminares, com a ressalva de que o pedido de Justiça Gratuita fora arguido nesta sede e, em que pese terem sido arguidas as teses de violaço ao princípio da Inafastabilidade e ausência de fundamentaço como mérito, que seu eventual acolhimento redundaria em reconhecimento de nulidade de sentença por error in procedendo, razo pela qual aprecio-as nesta sede.

3.

MÉRITO: a questo principal gravita em torno da alegação de demonstração da possibilidade jurídica do pedido, devolução dos valores indevidamente pagos e configuração do dever de indenizar. A decisão atacada extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de impossibilidade jurídica a partir da contração voluntária de empréstimo do tipo Consignado em Folha de Pagamento e Empréstimo na modalidade de Crédito Rotativo, denominado como BANPARÁCARD. A recorrente é Servidor Pública Estadual, no cargo de Professor, auferindo renda de líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos) e que firmou com o requerido o Contrato de Crédito Consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, n.° 1352562, o qual fora renegociado, obtendo-se parcela no valor de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), descontada em folha de pagamento, tendo, outrossim, contraído novo empréstimo na modalidade Banparácard diretamente em sua Conta Bancária no valor de R$ 1.311,03 (Hum mil trezentos e onze reais e três centavos). A soma dos descontos inquinados de ilegalidade alçou a quantia de R$ 2.050,19 (dois mil e cinquenta reais e dezenove centavos), a qual comprometeria 58,45% (cinquenta e oito por cento e quarenta e cinco décimos) de seus rendimentos, ultrapassando os 30% (trinta por cento) descritos em Lei, o que, segundo o Princípio da Adstriço, faz ultrapassar a questo da impossibilidade jurídica do pedido e por se tratar de matéria exclusivamente de direito permite o julgamento por causa madura, nos termos do art. 515, §3º do Código de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 1013, §3° do CPC/2015. Os empréstimos consignados submetem-se aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem limitaço legal de 30% (trinta por cento) de desconto, restando a consignado efetivada no contracheque da autora na monta de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), os quais, considerando a remuneraço líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos), perfazem o percentual de 21,07% (vinte e um por cento e sete décimos avos),
salientando que estes descontos tem natureza jurídica diversa do BANPARÁCARD que decorrem de crédito rotativo diretamente contratado na Conta Corrente do recorrido.

4.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é possível proceder ao desconto em folha de pagamento de prestaçes referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituiçes financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislaço regedora, no ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneraço do servidor, observadas outras especificidades.

5.

No se verifica a ilegalidade dos descontos objurgados,
estando, entretanto, diante de um caso de improcedência, ou seja: de julgamento com apreciaço de mérito e no de impossibilidade jurídica do pedido, que redunda na no apreciaço do mérito, devendo, assim, a fundamentaço da sentença ser alterada de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Recurso conhecido e improvido, com a alteraço to somente a fundamentaço da sentença de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Deciso unânime. (2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgo Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08)
.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
, devendo ser modificada a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 10/03/2020